Tribunal: TJDFT
Processo: 0013109-69.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0013109-69.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 068 S/A, PGA - AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: ERIKA MARQUES BARRETO DOS SANTOS, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, JGM BRASIL BROKERS D E S P A C H O Nada a prover em relação ao requerimento de extinção do feito pelo pagamento (art. 924, II, do CPC), porquanto sequer iniciada a fase de cumprimento de sentença. De toda sorte, dê-se ciência à parte autora/apelada do depósito de ID 14287640. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator